Tribunal: TJBA
Processo: 8001624-90.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001624-90.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INGRID DA CRUZ SENA

Advogado(s)
:
VERONICA QUEIROZ BORGES

APELADO: MARCOS DE ECA FRANCA

Advogado(s)
:
JESSICA DE ECA BARBOSA

EMENTA

Apelação cível. União estável. Marco temporal. Partilha de bens. Imóvel adquirido por doação. Sub-rogação.
S
entença que reconheceu união estável de maio/2017 a maio/2022, determinando partilha parcial de bens. A união estável exige convivência pública, contínua e duradoura com animus familiae, distinguindo-se do namoro qualificado por interrupções e relacionamentos esporádicos. O conjunto probatório demonstra que a estabilização da relação ocorreu apenas após maio de 2017, sendo anterior mero namoro com interrupções significativas. O imóvel constitui bem particular do apelado, adquirido por doação da genitora anterior à união estável, não se submetendo à partilha, nos termos do art. 1.659, I, do CC. A sub-rogação do veículo restou comprovada, sendo partilhável apenas a diferença entre o valor do seguro e o preço do bem atual. Recurso
não provido.